Tribunal: TJES
Processo: 5014938-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014938-13.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDMILSON PEREIRA SANDRE e outros (3)

AGRAVADO: EDILSON PEREIRA SANDRE e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COEXISTÊNCIA DE TÍTULOS. DÚVIDA RAZOÁVEL. INVESTIMENTOS NA ÁREA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Edmilson Pereira Sandre e outra em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo o indeferimento de liminar de reintegração de posse em desfavor de Edilson Pereira Sandre e Marlene Coswosk Sandre.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não acolher a tese de que a escritura pública de 2017 teria encerrado o comodato e ao manter a validade provisória de aditivo contratual de 2018; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à função social da posse e à eficácia da notificação judicial de esbulho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgado enfrenta de forma clara e exauriente a matéria devolvida no agravo de instrumento.

A análise em sede de agravo de instrumento em ações possessórias limita-se à legalidade da decisão que concede ou nega a liminar.

A posse exercida pelos embargados fundamenta-se em Contrato de Comodato Agrícola vigente até 2032 e em aditivo firmado em 2018, gozando de presunção de boa-fé até o fim da instrução processual.

A coexistência de títulos (escritura de compra e venda e contrato de comodato com prazo determinado) gera dúvida razoável que impede a constatação de plano do esbulho.

Os embargados demonstram o exercício da posse fática produtiva mediante a realização de vultosos investimentos agrícolas e financiamentos bancários (BANDES) na área litigiosa.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de provas ou à reforma do mérito por discordância da parte com o resultado do julgamento.

O magistrado não tem a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes quando encontra fundamento suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A análise em agravo de instrumento contra decisão liminar em ação possessória limita-se à verificação de ilegalidade ou arbitrariedade flagrante.

A coexistência de títulos de domínio e de posse (comodato com prazo determinado) gera dúvida razoável que afasta a verossimilhança do esbulho para fins de concessão de liminar inaudita altera parte.

A comprovação de investimentos e exploração produtiva da área corrobora o exercício da posse fática e afasta a alegação de abandono em sede de cognição sumária.

Os embargos de declaração são via imprópria para a rediscussão de matéria decidida ou reexame de provas.

Dispositivos relevantes citados
: não mencionados expressamente no voto, além da referência genérica à natureza do recurso.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 05.05.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5014938-13.2023.8.08.0000

E
MBARGANTES: EDMILSON PEREIRA SANDRE e OUTRA

EMBARGADOS: EDILSON PEREIRA SANDRE e OUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por EDMILSON PEREIRA SANDRE e outros em face do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento relatoriado pelo Douto Desembargador Samuel Meira Brasil Jr., mantendo o indeferimento da liminar de reintegração de posse em desfavor de EDILSON PEREIRA SANDRE e MARLENE COSWOSK SANDRE.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não acolher a tese de que a escritura pública de 2017 teria encerrado o comodato e ao manter a validade provisória de aditivo contratual de 2018 para fins de indeferimento da liminar, bem como se houve omissão quanto à função social da posse e à eficácia da notificação judicial de esbulho.

Eminentes Desembargadores, após detida análise das razões recursais e do acórdão fustigado, verifico que a irresignação não merece prosperar, porquanto o julgado enfrentou de forma clara e exauriente a matéria devolvida no agravo de instrumento.

A
ratio decidendi
do acórdão embargado reside na premissa de que, em sede de agravo de instrumento em ações possessórias, a análise limita-se à legalidade da decisão que concede ou nega a liminar, a qual deve ser mantida caso não demonstrada a ilegalidade ou arbitrariedade flagrante. No caso vertente, o Colegiado entendeu que a posse exercida pelos embargados, fundamentada em Contrato de Comodato Agrícola vigente até 2032 e em aditivo firmado em 2018, goza de presunção de boa-fé e legitimidade até que se ultime a instrução processual.

Diferente do que sustentam os embargantes, o julgado não foi omisso quanto à validade da escritura pública. O que se consignou é que a coexistência de títulos (escritura de compra e venda vs. contrato de comodato com prazo determinado e aditivo) gera dúvida razoável que impede a constatação de plano do esbulho, requisito essencial para a liminar possessória inaudita altera parte.

No tocante à alegada omissão sobre a "função social da terra" e a área supostamente inutilizada, o acórdão observou que os embargados demonstraram a realização de vultosos investimentos agrícolas e financiamentos bancários (BANDES) na área litigiosa, o que corrobora o exercício da posse fática produtiva, afastando a verossimilhança do alegado abandono para fins de liminar.

Resta evidente que o intuito dos embargantes é a rediscussão da matéria decidida, objetivando que esta Corte altere seu convencimento jurídico para reconhecer a nulidade do aditivo contratual e a prevalência absoluta da escritura. Contudo, os embargos de declaração não se prestam ao reexame de provas ou à reforma do mérito por discordância da parte com o resultado do julgamento.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o julgador não está compelido a responder a todos os questionamentos das partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes reais:

"O Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão posta, cabendo relembrar que não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380)." (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

"I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. [...] Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Dessa forma, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, e restando fundamentada a decisão no sentido de que a complexidade da cadeia possessória familiar demanda instrução probatória em primeiro grau (saneamento do feito e fixação de pontos controvertidos), a manutenção do acórdão é medida que se impõe.

Posto isto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.